Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, "É responsabilidade do autor da ação o adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é por ele requerida ou determinada de ofício pelo magistrado na segunda fase da ação de prestação de contas, mesmo nas hipóteses em que a instituição financeira tenha sido condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais referentes à primeira fase da demanda. Precedentes." (AgRg no REsp 1382568/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
2. Constatado nos autos que o réu requereu o rateio dos honorários periciais cuja prova foi determinada pelo juiz, nos termos do artigo 95 do CPC, o pedido deve ser acolhido conforme formulado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.